Tribunal: TJDFT
Processo: 0744911-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. COMUTAÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. ART. 4o, INCISO IV, DO DECRETO N. 9.246/2017. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO.

1. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, o indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O agravante não preencheu o requisito subjetivo para a concessão da comutação da pena, porquanto teve seu livramento condicional revogado, por descumprimento das condições estabelecidas.

3. Se o art. 4o, inciso IV, do Decreto n. 9.246/2017 não estabeleceu limitação temporal expressa acerca de até que data deveria ter ocorrido o eventual descumprimento das condições fixadas para o livramento condicional, não pode o julgador fazê-lo.

4. Recurso conhecido e não provido.